Tribunal: CARF
Processo: 13839.902743/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902743/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.481 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
HELLERMANNTYTON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ERRO NOS VALORES DECLARADOS A TÍTULO DE
ESTIMATIVA. RECOLHIMENTOS A MAIOR.
O equívoco no preenchimento da DIPJ e da DCTF retificadoras não justifica a
negativa quanto ao crédito pleiteado. O fato de a empresa ter feito uma grande
confusão na informação do saldo negativo pleiteado já havia sido superado
pela própria instância a quo quando esta reconheceu a possibilidade suprir a
divergências e diferenças observadas em homenagem aos princípios da
instrumentalidade do processo, da economia processual, da verdade material,
do contraditório e da ampla defesa. As evidências são claras de que a empresa
efetivamente recolheu valores de estimativa a maior do que havia declarado
para os meses de janeiro, fevereiro, maio e junho de 2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902743/2008-71
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902743/2008-71

Trata-se de recurso voluntário interposto por HELLERMANNTYTON LTDA
contra acórdão que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
diante da não homologação, pela DRF/Jundiaí-SP, da compensação de crédito de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2005 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de PER/DCOMP apresentados, por meio dos quais a
interessada pleiteia o reconhecimento de direito creditório com origem em saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, visando a restituição e a compensação
dos débitos declarados.
2. A autoridade fiscal indeferiu o pleito da interessada, nos termos do Despacho
Decisório de fls. 340/343, que se transcreve:
"Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não
foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do
saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 76.474,69
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 229.364,79
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos
seguintes
PER/DCOMP:
35062.15474.070206.1.3.03-9320
31928.48559.060308.1.3.03-6606
33422.90721.130308.1.3.03-6934
20250.30860.290208.1.7.03-1585
INDEFIRO
o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
nos
PER/DCOMP: 17789.2222.240106.1.2.03-330241068.42525.310507.1.2.02-0192
Enquadramento legal: Parágrafo 1°, do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5°, da IN SRF 600, de 2005. Art. 74, da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996."
3. Cientificada do Despacho Decisório em 30 de janeiro de 2009, conforme documento
de fl. 341, a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 03 de
março de 2009, fls. 01/09, com as alegações que se seguem.
3.1.
Diz
que
em
07/02/2006
transmitiu
o
PER/DCOMP
número
17789.22224.240106.1.2.03-3302, pois havia apurado saldo negativo de CSLL no ano-
calendário de 2005 no valor de R$ 76.477,69. Na mesma data transmitiu o
PER/DCOMP 35062.15474.070206.1.3.03-9320, no valor de R$ 78.336,10.
3.2. Em 29 de março de 2007 foi notificada pela Receita Federal para efetuar o ajuste da
base de cálculo da CSLL, porquanto havia diferenças entre as informações presentes na
DIPJ, DCTF e PER/DCOMP apresentados.
3.3. Em conseqüência, apresentou DIPJ retificadora em 13 de julho de 2007, apurando
novo saldo negativo de CSLL, no montante de R$ 229.364,79, tendo em conta os
valores da CSLL devida (R$ 283.544,92) e recolhida (R$ 512.909,71).
3.4. Considerando o acréscimo de saldo negativo, transmitiu em 31/05/2007, pedido de
restituição n.° 41068.42525.310507.1.2.02-0192, no valor de R$ 152.887,10, sendo que
tal importância corresponde â diferença entre o saldo negativo de CSLL apurado na
DIPJ retificadora (R$ 229.364,79) e o valor do pedido de restituição inicialmente
formulado (R$ 76.477,69). Na mesma data transmitiu o PER/DCOMP n.°
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902743/2008-71

12715.79815.310507.1.3.03-9609, no valor de R$ 31.163,37, o qual foi posteriormente
retificado.
3.5.
Em
12
de
junho
de
2007
apresentou
o
PER/DCOMP
n.°
10350.01269.120607.1.7.03-3051, com o objetivo de retificar o PER/DCOMP n.°
14184.50928.120607.1.3.03-0345. No entanto, diante de diferenças encontradas,
transmitiu novo PER/DCOMP retificador, n.° 20250.30860.290208.1.7.03-1585, valor
de R$ 3.779,48.
3.6. Diante de processo interno de revisão das declarações efetuadas, em 06 de março de
2008 transmitiu novo PER/DCOMP retificador, n.° 19641.06999.060308.1.7.03-7347,
no valor de R$ 140.599,64, que retifica o de n.° 14184.50928.120607.1.3.03-0345.
3.7. Continuando, afirma que em 06/03/2008 transmitiu o PER/DCOMP n.°
31928.48559.060308.1.3.03-6606, no valor de R$ 12.216,32. E, em 13 de março de
2007 em vista da existência de saldo remanescente, transmitiu o PER/DCOMP
33422.90721.130308.1.3.03-6934, no valor de R$ 29.851,18. Em suas palavras:
"Assim sendo, considerando todas as compensações acima descritas, até 13 de março
de 2008, a Requerente havia solicitado, efetivamente, compensações no valor total de
R$ 264.777,72 (.), conforme demonstra o quadro abaixo

Ademais, confrontando as compensações realizadas pela Requerente com o valor total
do saldo negativo efetivamente apurado no período, devidamente atualizado, verifica-se
claramente que as compensações realizadas não superam ao valor do crédito
atualizado por meio da taxa SELIC."
3.8. Argumenta que agiu conforme a legislação tributária vigente, em especial os artigos
165, do CTN; 74, da Lei n.° 9.430, de 1996; 56 e 57 da IN RFB n.° 600, de 2005, os
quais lhe conferem a possibilidade de restituição de tributos indevidamente pagos. E,
neste caso, seu saldo negativo é comprovado pelo pagamento a maior da CSLL,
conforme demonstrado pelos comprovantes de arrecadação, DCTF mensais e Fichas 16
e 17 da DIPJ retificadora entregue.
3.9. Reitera que apresentou dois pedidos de restituição, nos valores de R$ 76.477,69 e
R$ 152.887,10, que, somados, correspondem ao crédito a ser restituído (R$
229.364,79). Em suas palavras:
"Ademais, importa ressaltar que não há qualquer vedação na legislação tributária
vigente que impeça o contribuinte de efetuar mais de um pedido de restituição
coadunado com o limite de seu crédito, tal como procedeu a Requerente.
Logo, extrai-se, de forma clara e inequívoca, que a Requerente efetuou dois pedidos de
restituição (R$ 76.477,69 e R$ 152.887,10) — os quais, inclusive, foram listados e
identificados no despacho decisório — e com base nesses pedidos transmitiu, via
Internet, pedidos de compensação, que somados, não superam o valor total do saldo
negativo de CSLL apurado no exercício de 2005.
(...)
Desta feita, verifica-se de forma clara e incontestável que as compensações realizadas
pela Requerente observaram a legislação de regência, bem como respeitaram o limite
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902743/2008-71

do valor total do crédito de saldo negativo de apurado no ano-calendário 2005, sendo
imperioso concluir que devem ser deferidos os pedidos de restituição dos PER/DCOMP
n. s. 17789.22224.240105.240106.1.2.03-3302 e 41068.42525.310507.1.2.03-0192, bem
como homologadas as compensações mencionadas ao longo da presente manifestação."
3.10. Conclui seu pleito, requerendo o recebimento da manifestação de inconformidade,
de modo a suspender a exigibilidade dos débitos declarados como compensados, bem
como reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado e homologadas as
compensações.
A DRJ/Campinas-SP proferiu, então, acórdão que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade. Os fundamentos daquela decisão foram assim anunciados:
9. Da análise do Despacho Decisório, depreende-se que o presente processo tem por
objeto os PER/DCOMP abaixo relacionados:

10. Do demonstrativo acima, depreende-se que a contribuinte pretende o
reconhecimento de direito creditório com origem em saldo negativo de CSLL, ano-
calendário de 2005, cuja destinação seria a restituição do montante de R$ 229.364,79,
cumulada com a compensação de débitos declarados, sendo o crédito utilizado, em
valores originais, de R$ 257.635,36.
11. Constata-se que também que a contribuinte fez uma grande confusão no
preenchimento dos PER/DCOMP, informando saldos negativos divergentes entre si, em
cada documento, em total desacordo com as instruções de preenchimento do programa
colocado â disposição dos contribuintes, que os instrui a efetuar, no primeiro
PER/DCOMP transmitido, um demonstrativo do crédito a ser restituído/compensado,
crédito este que deve coincidir com o saldo negativo apurado na DIPJ, além de estar em
consonância com os dados declarados em DCTF.
12. De fato, observa-se que o valor do saldo negativo informado no primeiro
PER/DCOMP transmitido, apresentado em 24/01/06, de R$ 76.477,69, mostra-se
conforme o saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ original, de mesmo valor.
13. No entanto, todos os demais saldos negativos mostram-se divergentes, seja do saldo
negativo de CSLL apurado na DIPJ original (R$ 76.477,69), ou na DIPJ retificadora
(R$ 229.364,79), apresentada em 13 de junho de 2007, portanto, antes de prolatado o
Despacho Decisório questionado (19/01/2009).
14. Destaque-se que a interessada foi regularmente intimada, por três vezes, fls.
334/338, a retificar os documentos apresentados à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, seja a DIPJ, DCTF ou PER/DCOMP, de modo a torná-los coerentes e com
saldos negativos de CSLL coincidentes entre si.
15. No entanto, do relato efetuado pela interessada na manifestação de inconformidade,
que apresentou diversos PER/DCOMPs retificadores, todos eles com saldos negativos
de CSLL diferentes, conclui-se que a empresa não soube interpretar corretamente as
instruções de preenchimento do programa de apresentação do PER/DCOMP, além de,
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902743/2008-71

possivelmente, ter se confundido com os diferentes saldos negativos apurados em sua
DIPJ original e retificadora.
(...)
19. No entanto, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurada pelo
ordenamento jurídico vigente, é entendimento deste relator que as divergências entre os
saldos negativos indicados na DIPJ e no PER/DCOMP, bem como as diferenças
observadas entre as DCTF e a DIPJ retificadora, podem ser supridos por esta instância
administrativa, de forma a tornar possível a apreciação do direito creditório utilizado
para a compensação dos débitos declarados e na restituição pretendida.
(...)
26. A partir dos dados presentes nas DCTF, em conjunto com as informações dos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Sistema
SIEF/FISCEL/PAGAMENTOS), é possível elaborar o seguinte demonstrativo:

27. Da planilha acima, constata-se que a contribuinte, apesar de ter declarado em DCTF
um montante de "Débitos Apurados" de R$ 373.663,72, efetuou recolhimentos no total
de R$ 512.909,71, sendo que as importâncias de R$ 41.801,67, R$ 40.021,16, R$
34.732,73 e R$ 22.800,43, referentes aos recolhimentos dos meses de janeiro, fevereiro,
maio e junho, respectivamente, não se encontram vinculadas aos débitos declarados,
tendo em conta que as importâncias recolhidas superam tais débitos.
28. No entanto, ao efetuar a apuração da CSLL devida no encerramento anual, a
interessada informou na Linha 52, Ficha 17 (CSLL Mensal Paga por Estimativa) da
DIPJ retificadora, a importância de R$ 512.909,71, que corresponde ao total dos
recolhimentos realizados.
29. Tal montante mostra-se divergente da soma das estimativas apuradas nas fichas
respectivas (Ficha 16 — Cálculo da CSLL Mensal Paga Por Estimativa), bem como das
quantias declaradas em DCTF.
30. A pretensão da interessada não pode ser aceita, tendo em conta que os dados
informados na DIPJ devem guardar a coerência necessária a refletir as efetivas bases de
cálculo dos tributos e contribuições devidos pelo sujeito passivo.
31. Ressalte-se que não há na manifestação de inconformidade apresentada nenhum
esclarecimento sobre tal divergência, restringindo-se a interessada a afirmar na fl. 03
que o total do "IRPJ Recolhido" foi de R$ 512.909,71.
(...)
33. Nesse contexto, diante da ausência de esclarecimentos ou quaisquer meios de prova
apresentados, que pudessem comprovar que as estimativas mensais apuradas durante o
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902743/2008-71

ano-calendário de 2005 correspondem a R$ 512.909,71, e não aos valores informados
nas Fichas respectivas, ou nas DCTF apresentadas, não há como aceitar tal montante
como dedução no encerramento do período de apuração.
34. Assim, no encerramento anual, aproveita-se o total de estimativas declarados em
DCFT (373.553,72) o qual, inclusive, mostra-se superior às estimativas apuradas na
DIPJ Retificadora (R$ 309.088,50) e, portanto, mais benéfica a contribuinte.
35. Em conseqüência, tem-se um saldo negativo de CSLL, para o ano-calendário de
2005, de R$ 90.008,80, conforme demonstrativo:

36. Concluindo, reconhece-se um direito creditório de R$ 90.008,80, a ser aproveitado
na compensação dos débitos declarados, até o limite desse crédito.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
esclarece que informou, no campo “valor pago do débito” das DCTF retificadoras (referentes aos
meses de janeiro, fevereiro, maio e junho de 2005), os valores da CSLL a pagar que constava na
DIPJ retificadora ao invés de informar os valores efetivamente recolhidos por meio de DARF.
Pugna pela verdade material em relação a esses meros equívocos para que seja reconhecido o seu
direito ao saldo negativo pleiteado (no valor de R$ 229.364,79).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como é possível extrair do que foi relatado, a questão se resume a deduzir ou não
da CSLL devida no período de apuração o excesso dos valores recolhidos por estimativa através
de DARF nos meses de janeiro, fevereiro, maio e junho de 2005.
Com efeito, se os montantes não alocados puderem ser admitidos no cálculo do
ajuste, o crédito reivindicado pela recorrente será atingido (basta ver os quadros demonstrativos
elaborados pela instância a quo).
Ora, a própria autoridade julgadora reconhece que os pagamentos efetuados
naqueles meses superaram os valores declarados (chegou a afirmar que os respectivos
recolhimentos estavam confirmados no “Sistema SIEF/FISCEL/PAGAMENTOS”). A não
aceitação desses valores no cômputo do saldo negativo se deu apenas porque a contribuinte teria
informado os valores a menor nas fichas da DIPJ e da DCTF retificadoras.
Contudo, as evidências são claras de que a empresa efetivamente recolheu valores
de estimativa a maior do que havia declarado para os meses de janeiro, fevereiro, maio e junho
de 2005. Os extratos do “Sistema SIEF/FISCEL/PAGAMENTOS” apontam os excessos
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.481 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902743/2008-71

recolhidos nesses meses, respectivamente, nos valores de R$ 41.801,67 (fls. 457), R$ 40.021,16
(fls. 458), R$ 34.732,73 (fls. 460) e R$ 22.800,43 (fls. 461). Se considerados esses valores, a
estimativa a ser deduzida totaliza exatamente os R$ 512.909,71 necessários para que o saldo
negativo atinja o valor reivindicado pela recorrente (os R$ 229.364,79).
A meu ver, o equívoco no preenchimento da DIPJ e da DCTF retificadoras não
justifica a negativa quanto ao crédito pleiteado. O fato de a empresa ter feito toda a confusão
relatada já havia sido superado pela própria instância a quo quando esta reconheceu a
possibilidade suprir a divergências e diferenças observadas em homenagem aos princípios da
instrumentalidade do processo, da economia processual, da verdade material, do contraditório e
da ampla defesa.
Destarte, não vejo motivos para não superar também a discrepância entre os
valores declarados e os efetivamente recolhidos a título de estimativa naqueles quatro meses.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 229.364,79, correspondente ao saldo
negativo da CSLL do ano-calendário de 2005, e homologar as compensações declaradas até o
limite desse crédito.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital